Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-63.2023.8.11.0008
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001488-63.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.995.841-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA RAQUEL PELEGRINI - CPF: 006.470.141-73 (ASSISTENTE), VALTAIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 018.504.931-11 (ASSISTENTE), NEURA CIRLENE DA SILVA - CPF: 706.246.911-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDI
C
TOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA JUDICIALIZADA. PENA FIXADA COM OBSERVÂNCIA À DOSIMETRIA TRIFÁSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV e VI, c/c art. 14, II, CP). A defesa alega que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas e requer a exclusão das qualificadoras ou a submissão do réu a novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento; (
ii
) analisar a legalidade da dosimetria da pena imposta ao réu, notadamente quanto ao reconhecimento das qualificadoras e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova judicializada, composta por relatos da vítima, laudo pericial e circunstâncias que demonstram a ocorrência de tentativa de homicídio com
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa e motivado por razões de gênero.

4. O ataque foi perpetrado de forma abrupta, contra vítima desarmada, sentada e desatenta, configurando evidente situação de surpresa e impossibilitando qualquer reação, o que justifica o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, CP.

5. A qualificadora do feminicídio também foi corretamente reconhecida, uma vez que o crime decorreu de sentimento de posse e dominação do réu sobre a companheira, em típico contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 121, § 2o, VI, CP.

6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada quando presentes provas aptas a sustentar a versão acolhida pelos jurados, conforme jurisprudência consolidada.

7. A dosimetria observou rigor técnico e respeitou a metodologia trifásica, com fundamentação adequada para o aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes e da gravidade das circunstâncias do crime.

8. A utilização da qualificadora do feminicídio para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sem cumulá-la com a qualificadora utilizada para qualificar o tipo, respeita a vedação ao b
is in idem
e segue orientação jurisprudencial pacificada.

9. A fração de 1/3 de redução pela tentativa é proporcional, diante do significativo
iter criminis
percorrido e da gravidade das lesões causadas, conforme precedentes específicos da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O veredicto do Tribunal do Júri deve ser mantido quando amparado por provas coerentes e suficientes acerca da autoria, materialidade e qualificadoras reconhecidas”.

“A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima incide quando o agente surpreende a vítima em condição de vulnerabilidade física e psicológica, mesmo após discussão prévia”.

“A qualificadora do feminicídio se configura quando o crime é motivado por sentimento de posse, ciúmes e dominação, em contexto de violência doméstica e familiar”.

“É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com base em elementos do contexto de violência de gênero, desde que não coincidentes com a qualificadora utilizada para qualificar o tipo”.

“A fração de 1/3 de redução da pena pela tentativa de homicídio é proporcional quando o agente desferiu múltiplos golpes em regiões vitais e só não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001488-63.2023.8.11.0008

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Leandro Ferreira de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres - MT, que, colhendo a soberana deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2o, incisos IV e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
(id. 310397519)
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, ao fundamento de que não haveria elementos concretos a amparar o reconhecimento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio
(id. 310397555)
.

Alega que o episódio teria se dado após discussão entre o casal, inexistindo surpresa, emboscada ou qualquer circunstância que impedisse a reação da ofendida.

Sustenta, ainda, que a motivação não teria relação com a condição do sexo feminino, mas com um conflito interpessoal, motivo pelo qual pugna pela cassação do veredicto e a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras e o ajuste da dosimetria, com redução mais acentuada da pena pela tentativa.

Nas contrarrazões, o
órgão ministerial
de primeiro grau
pugnou
pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da decisão dos jurados, lastreada em prova suficiente da autoria e materialidade, bem como da presença das qualificadoras reconhecidas
(id. 310397559)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
igualmente,

em parecer escrito
, opina pelo
des
provimento do apelo, reforçando que a decisão do Tribunal do
Júri encontra sólido amparo nas provas colhidas
;
que as qualificadoras foram adequadamente reconhecidas e
, por último, que
não há ilegalidade na dosimetria, elaborada de forma técnica e proporcional
(id. 322868370)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme descrito na denúncia, no dia 24 de abril de 2023, por volta das 23h45, na residência situada à Rua João Goulart, em Nova Olímpia/MT, o denunciado Leandro Ferreira de Oliveira, movido por ciúmes doentios e sentimento de domínio sobre sua companheira Neura
Cirlene
da Silva, iniciou uma discussão em razão de desconfianças quanto à fidelidade da vítima.

A alteração verbal escalou rapidamente, até que, em ato de fúria e impulso de posse, o acusado apanhou uma faca e desferiu diversos golpes contra Neura, atingindo-a no tórax, cabeça e braço, somente não a levando à morte porque foi socorrida por vizinhos e familiares que intervieram a tempo, além de receber atendimento médico imediato.

Segundo o relato da própria vítima, corroborado em plenário, o ataque ocorreu enquanto ela se encontrava sentada, em posição de vulnerabilidade, sem qualquer possibilidade de reação.

O laudo pericial confirmou ferimentos profundos e múltiplos, com risco vital concreto, demonstrando o
animus necandi
inequívoco.

Esses fatos foram narrados com precisão na denúncia, acolhidos integralmente na sentença e reiterados na ata da sessão plenária, na qual o Conselho de Sentença, após o regular debate probatório, reconheceu a materialidade, a autoria e o dolo de matar, afastando apenas o motivo fútil, mas mantendo as qualificadoras do feminicídio e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na dosimetria, a magistrada fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da intensidade do dolo, da brutalidade dos golpes e das consequências psicológicas à vítima, reconheceu a confissão espontânea, compensando-a com a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, e reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço), em virtude da tentativa, fixando-a, ao final, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em sede recursal, a defesa sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas, pedindo a cassação do veredicto e o decote das qualificadoras, sob o argumento de que o crime teria ocorrido após discussão acalorada, o que afastaria o elemento surpresa e descaracterizaria o feminicídio.

Entretanto, as razões defensivas não encontram guarida na prova dos autos.

A tessitura probatória, quando examinada em sua integridade e sem recortes parciais, revela uma dinâmica absolutamente harmônica e convergente, a indicar, com clareza solar, que o apelante atuou de modo premeditado e aproveitou-se da fragilidade da vítima.

Conforme restou demonstrado, Neura
Cirlene
da Silva encontrava-se sentada, desarmada e completamente indefesa quando foi surpreendida pelos golpes de faca desferidos pelo réu, Leandro Ferreira de Oliveira, que, dominado por sentimento de posse e inconformismo, decidiu pôr termo à vida da companheira.

A própria vítima, em juízo, descreveu de forma clara e coerente a sequência dos acontecimentos.

Segundo relatou, o casal havia ingerido bebida alcoólica durante a noite, na companhia de amigos e familiares, ocasião em que se iniciou uma discussão motivada por ciúmes.

Nessa primeira ocasião, houve troca de empurrões e agressões mútuas, mas a situação parecia ter se dissipado quando o acusado se afastou do local, dirigindo-se à casa de sua mãe.

Contudo, pouco tempo depois, o réu retornou ao ambiente em que a vítima permanecia sentada, ainda em estado de distração e sem qualquer expectativa de nova agressão.

Foi nesse instante que, de forma abrupta e traiçoeira, ele a atacou, desferindo golpes com uma faca.

A vítima declarou que não percebeu sequer que o agressor portava uma arma branca, acreditando, no primeiro momento, estar sendo novamente empurrada ou agredida com as mãos, somente se dando conta da gravidade da situação ao ver o sangue escorrer pelo corpo
.

Em suas palavras, “a
chei que ele estava só me batendo, aí depois que eu vi o sangue caindo
”.

O ataque, portanto, deu-se de maneira repentina e insidiosa, sem qualquer chance de resistência ou defesa, enquanto a ofendida se encontrava sentada, em posição de inferioridade física e psicológica, o que caracteriza, com exatidão, o recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

Trata-se, pois, de conduta que beira a deslealdade extrema, pois, embora tenha havido uma discussão prévia, inclusive com certo
entrechoque físico e verbal
, como admitido pela própria vítima, o cenário subsequente revelava momentâneo arrefecimento dos ânimos.

A mulher, já sentada e distraída, acreditava superado o conflito, quando o réu, após afastar-se do local, retornou armado com uma faca, investindo contra ela de modo súbito e traiçoeiro, sem qualquer aviso ou possibilidade de reação.

Essa ruptura de expectativa, sucedida por agressão inesperada e fulminante, confere à ação do agente nítido caráter de surpresa, potencializando a desigualdade da contenda e eliminando qualquer chance de defesa efetiva.

Não se trata, portanto, de simples acaloramento ou revide impulsivo, mas de ato premeditado, cruel e desproporcional, em que o agressor, valendo-se da confiança e da posição vulnerável da companheira, atingiu-a no tórax e em outras regiões vitais, multiplicando os golpes com manifesta intenção de matar.

Por certo, a
sequência fática descrita pela própria vítima e corroborada pelas demais provas evidencia que, ainda que tenha havido uma discussão anterior, essa altercação não se confunde com o ato homicida.

O intervalo entre os eventos, em que o acusado se ausenta e retorna armado, demonstra racionalidade, premeditação e frieza, incompatíveis com a tese de reação sob violenta emoção.

A suposta provocação verbal ou o clima de discussão, por si só, não afastam o elemento surpresa, pois a vítima, sentada e relaxada, não tinha qualquer razão para prever um novo ataque, muito menos letal.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, reconhecendo que o simples fato de ter havido discussão prévia não exclui o reconhecimento da qualificadora quando a ação do réu se dá de forma inesperada e impede a reação da vítima.

Consoante assentado
pela Segunda Câmara Criminal
:

“
A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório. Havendo elementos que respaldam a versão acolhida pelos jurados, deve-se prestigiar a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, ‘c’, CF)
.”

(
N.U 1001127-11.2023.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/07/2025, publicado no DJE 25/07/2025)

Essa Primeira Câmara também possui precedentes
n
esse viés
:

“
A alegação de domínio de violenta emoção não se justifica, considerando que a reação do réu foi desproporcional à provocação verbal, sendo possível conter a situação sem o uso de violência letal
.
”

(
N.U 0003556-38.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)

Essas premissas se ajustam integralmente ao caso em análise
, porquanto o
réu atuou de modo consciente, frio e determinado,
de modo que
o veredicto dos jurados encontra amparo inequívoco nas provas.

Não se trat
ou
de impulso momentâneo, mas de ato premeditado, praticado após breve afastamento, em momento de vulnerabilidade extrema da vítima,
o que legitima o reconhecimento das qualificadoras e afasta, por completo, a tese de violenta emoção.

A decisão dos jurados foi lógica, coerente e lastreada em prova judicializada, não havendo contrariedade manifesta a justificar novo julgamento.

A tese de violenta emoção foi corretamente afastada, pois o comportamento do réu demonstrou domínio da situação e intenção consciente de matar, e as qualificadoras reconhecidas encontram respaldo direto nos elementos concretos do caso.

Superada a análise das qualificadoras e da inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, passa-se ao exame da dosimetria, que igualmente não comporta qualquer reparo.

A sentença observou com rigor técnico as diretrizes do artigo 68 do Código Penal, estruturando de forma harmônica as três fases do cálculo punitivo, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Na primeira fase, ao examinar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o magistrado registrou expressamente que a culpabilidade do agente se apresentou normal à espécie, inexistindo dolo exacerbado ou qualquer conduta que ultrapassasse os limites do tipo penal.

Também se reconheceu a existência de maus antecedentes, diante dos Autos no 1003814-30.2022.8.11.0008, nos quais o réu foi condenado pelo crime de ameaça, fato ocorrido em 29 de janeiro de 2022
e,
portanto
,
anterior ao delito objeto do presente processo.

A referida condenação transitou em julgado em 11 de julho de 2025, isto é, antes da prolação da sentença ora recorrida, circunstância que legitima sua utilização para fins de valoração negativa da vetorial dos antecedentes.

Por outro lado, deixou de valorar a conduta social e a personalidade do acusado, diante da ausência de elementos concretos que permitissem aferição segura.

Quanto aos motivos do crime, entendeu-os comuns à espécie, sem qualquer excepcionalidade que justificasse exasperação.

Nas circunstâncias do delito, contudo, o julgador destacou aspecto relevante
, qual seja,

a ação criminosa foi praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, o que denota maior reprovabilidade e legitima o desabono do vetor das circunstâncias, em razão da gravidade relacional e do contexto de subjugação
.

Tal fundamentação encontra pleno amparo na orientação consolidada desta Corte, que admite a valoração negativa do vetor “
circunstâncias do crime
” quando o delito é praticado em contexto de violência doméstica e de gênero, sem que isso configure
bis in idem
, desde que a qualificadora de feminicídio não seja simultaneamente utilizada para qualificar o crime, mas apenas como elemento de reprovabilidade no juízo das circunstâncias judiciais, como corretamente procedeu o magistrado sentenciante.

In
casu
, a sentença evidenciou que a conduta do réu se inseriu em um cenário de dominação e vulnerabilidade da vítima, o que reforça a gravidade do comportamento e a necessidade de resposta penal mais severa.

Esse entendimento está em harmonia com o que vem decidindo este Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é válida a utilização de uma qualificadora para qualificar o delito e o deslocamento da outra para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena
” (N.U 1002069-90.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/08/2025, DJE 01/08/2025).

Na mesma linha, esta Corte tem reiterado que, “
havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálcu
lo” (N.U 1010240-53.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/09/2023, DJE 29/09/2023).

Assim, ao utilizar a qualificadora do feminicídio apenas para fins de exasperação das circunstâncias do crime, e não para qualificar o tipo penal, o juízo de origem observou corretamente a técnica da dosimetria e os limites impostos pela jurisprudência.

As consequências do delito, embora naturalmente graves, foram de forma acertada reputadas inerentes ao tipo penal, não justificando aumento autônomo da pena, e o comportamento da vítima foi corretamente reconhecido como neutro, sem qualquer contribuição para o evento.

Dessa forma, a elevação da pena-base para 14 anos de reclusão mostra-se plenamente justificada, pois o magistrado valorou de modo legítimo, objetivo e proporcional as circunstâncias negativas, notadamente os maus antecedentes e o contexto de violência doméstica e de gênero, em perfeita consonância com o art. 59 do Código Penal e com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, a qual foi compensada com a agravante do art. 61, II, “c”, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, em observância ao entendimento desta Corte de que tais circunstâncias possuem igual preponderância.

Assim, a pena provisória permaneceu inalterada em 14 anos de reclusão.

Na terceira fase, o juízo aplicou corretamente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, reduzindo-a em 1/3, considerando que o réu percorreu
iter criminis
significativo, desferindo golpes de faca em regiões vitais e só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, sobretudo pelo pronto socorro prestado à vítima.

A fração aplicada reflete proporcionalidade e encontra respaldo direto na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual “
a fração de 1/3 pela tentativa de homicídio é adequada quando o agente percorre significativo iter criminis, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente quando comprovadas graves lesões à vítima
” (N.U 0000220-24.2019.8.11.0107, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

Na mesma linha, “
a fração de redução da pena pela tentativa é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sendo de 1/3 quando a conduta se aproxima da consumação
” (N.U 0000651-70.2005.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Rel.a Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

E, de forma convergente, esta Primeira Câmara já assentou que
“se o agente desferiu golpes de faca, alvejando a vítima no tórax, em regiões próximas ao pescoço e à axila dela
,
locais de intensa vascularidade corporal, afigura-se proporcional a aplicação da minorante da tentativa em sua menor fração, qual seja, em 1/3
” (N.U 0005742-40.2014.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/12/2020, DJE 11/12/2020).

Com a redução aplicada pela tentativa, a pena definitiva restou fixada em nove anos e quatro meses de reclusão,
quantum
que reflete a devida proporção entre a gravidade do delito e as circunstâncias reconhecidas no julgamento.

Embora o magistrado tenha procedido à detração penal, abatendo o período de um ano, cinco meses e vinte e quatro dias de prisão cautelar, tal operação não altera o montante da reprimenda, que permanece em nove anos e quatro meses, servindo apenas para fins de cômputo do tempo já cumprido e verificação do regime prisional adequado.

Com base nesse abatimento, e considerando que o saldo remanescente da pena ficou inferior a oito anos, o juízo fixou o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

A opção mostra-se correta, pois harmoniza a individualização da sanção com o tempo efetivamente cumprido e a natureza do delito, sem implicar qualquer redução indevida da pena.

Constata-se, portanto, que a dosimetria foi elaborada com rigor técnico, proporcionalidade e observância às balizas legais, refletindo a coerência interna da sentença e sua consonância com a jurisprudência desta Corte.

Não há reparos a serem feitos.

A reprimenda deve ser mantida integralmente, impondo-se o não provimento do recurso
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, preservando-se integralmente a sentença condenatória, tal como lançada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025